Tribunal: STF
Processo: ARE 1598483
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou trânsito a recurso extraordinário interposto por Marcelo Alves de Oliveira contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral, mantendo a multa aplicada em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social cujo endereço eletrônico não foi previamente informado à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o agravo em recurso especial quando a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e se é legítima a imposição de multa ao candidato por propaganda eleitoral em rede social não previamente comunicada à Justiça Eleitoral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ante a renovação de argumentos genéricos que não infirmam a decisão agravada, incide mais uma vez o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 
4. Esclareço, em obiter dictum, que a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à aplicação da multa prevista no art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 pela ausência de comunicação prévia de endereço eletrônico utilizado para propaganda eleitoral. 4. A regularização posterior do endereço eletrônico e a inexistência de prejuízo ao pleito não afastam a incidência da penalidade. Aplica-se o Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. 
5. Não é possível conhecer das alegações relativas à existência de cerceamento de defesa, visto que não foram previamente enfrentadas pela instância inferior, conforme preconiza o Enunciado nº 72 da Súmula do TSE. 
6. A multa aplicada observou o valor mínimo legal de R$ 5.000,00, nos termos do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/1997, não sendo possível sua redução. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo interno desprovido.”

Alegou-se no apelo nobre, em suma, afronta aos incisos II, XXII, XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, acrescentando-se, ainda, violação aos princípios da legalidade,  da individualização da pena e da proporcionalidade.
Já na petição do agravo, a parte agravante articula que

“uma análise minuciosa dos autos, especialmente da r. sentença proferida em primeiro grau (ID nº 163805716), revelou uma nulidade absoluta que macula todo o processo desde sua origem. A sentença em questão, que condenou o Agravante ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular, fundamentou sua decisão em um dispositivo legal inexistente.
[...]
ao consultar a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), em sua redação mais atual (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017), verifica-se que o Artigo 57-B não possui o "inciso V". A referida lei lista apenas os incisos I, II, III e IV. O inciso IV do Art. 57-B, sim, trata da propaganda em blogs, redes sociais e sítios de mensagens instantâneas, contendo as alíneas "a" e "b".” (e-doc. 105, p. 3-4)

Aduz que 

“o fundamento da decisão agravada para a inadmissão do Recurso Extraordinário, baseado na suposta ausência de prequestionamento e na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, não se sustenta frente aos documentos dos autos, os quais comprovam que o Agravante cumpriu rigorosamente o dever de prequestionar as matérias constitucionais.” (e-doc. 105, p. 5)

Argumenta que

“o fundamento da decisão agravada para a inadmissão do Recurso Extraordinário, baseado na suposta ausência de prequestionamento e na aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF, não se sustenta frente aos documentos dos autos, os quais comprovam que o Agravante cumpriu rigorosamente o dever de prequestionar as matérias constitucionais.” (e-doc. 105, p. 5)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos

“1. PRELIMINARMENTE, o conhecimento e o acolhimento da presente preliminar para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA proferida em primeiro grau (ID nº 163805716) por fundamentar a condenação em dispositivo legal inexistente (Art. 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei nº 9.504/1997), e, por consequência, a nulidade de todos os atos processuais subsequentes que nela se basearam, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para a prolação de nova decisão em estrita observância à legalidade. 
2. SUBSIDIARIAMENTE, caso a preliminar de nulidade absoluta não seja acolhida, o conhecimento e o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para, reformando a decisão de inadmissibilidade (ID nº 165355123), determinar o processamento do Recurso Extraordinário anteriormente interposto e, no mérito, dar-lhe provimento para: 
a. Afastar a multa aplicada, reconhecendo a violação aos princípios da legalidade (Art. 5º, II, CF) e da individualização da pena (Art. 5º, XLV, CF), bem como aos direitos ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), em face da ausência de comprovação do prévio conhecimento do beneficiário, da indevida inversão do ônus da prova, da negação de produção de prova essencial pelo TRE-MG, e das sucessivas rejeições recursais por formalismos que impediram o exame de mérito das teses defensivas, configurando cerceamento de defesa. 
b. Reconhecer a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao direito de propriedade (Art. 5º, XXII, CF), afastando a multa por ser excessiva e desproporcional à alegada infração, em especial considerando a comprovação da boa-fé e da retificação espontânea do RRC antes de qualquer intimação formal, conforme atestado na decisão de ID Nº 163805709, o que desconfigura a sua responsabilidade nos termos do Art. 107, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, bem como a responsabilidade primária ou solidária do partido/coligação pela omissão, nos termos do Art. 6º, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.609/2019.” (e-doc. 105, p. 6)

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “A” E “B” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA ALÍNEA “B”. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CONCRETA. CONTROVÉRSIA SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/STF. SÚMULA 636/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento. 
2. O agravante foi condenado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por divulgar propaganda política em redes sociais sem comunicar os respectivos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, em descumprimento ao art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/1997. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à demonstração fundamentada de repercussão geral; (ii) verificar se a controvérsia sobre pressupostos de admissibilidade de outros tribunais e ofensa a princípios processuais possui natureza constitucional; e (iii) determinar se a análise da irregularidade da propaganda exige o reexame de fatos e provas. 
III. RAZÕES DE MANIFESTAÇÃO 
4. A interposição pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF é inadequada, pois o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 
5. O recorrente não demonstrou, de forma concreta e fundamentada, a existência de repercussão geral. 
6. Segundo o Tema 181/RG, a discussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos em outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 
7. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa é insuficiente para o trânsito do recurso quando a verificação depende da análise de normas infraconstitucionais (Tema 660/RG e Súmula 636/STF). 
8. O acolhimento da tese de inexistência de infração eleitoral ou ausência de prévio conhecimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 
9. Manifestação pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.” (e-doc. 114, p. 1-2)

É o relatório. Decido.
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

“5. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, pelo óbice das Súmulas n. 26, 30 e 72 do Tribunal Superior Eleitoral. 
7. A suscitada afronta aos incs. II, XXII, XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. 
Incidem, na espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “ inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.116.181-AgR/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 30.8.2018) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n. 1.323.774-AgR/AP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)
8. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal).

Registre-se, inicialmente, que esta Suprema Corte já assentou que a discussão sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais ostenta natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, nos termos dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1319373 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 15-10-2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1249294 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17-06-2020).

Ademais, para chegar a conclusões diversas daquelas consignadas no acórdão do TSE, no tocante à realização de propaganda eleitoral em desacordo com o art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/1997, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, inviável em sede de apelo extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF, bem como analisar violações de natureza infraconstitucional.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18-10-2023, grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1339122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11-04-2023, grifo nosso)

Por fim, consoante afirmado na decisão ora agravada, as suscitadas afrontas aos incs. II, XXII, XLV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que atrai os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente